Tribunal: TJBA
Processo: 0568758-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568758-63.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L R L ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS, ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

APELADO: JOLICIO DAMIAO AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, LUCIANO ALVES MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MEIO CHEIO EMPREENDIMENTOS LTDA.. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE SALA EMPRESARIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PEGA PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MANTIDOS. DEVIDA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por LRL Engenharia Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, indenização por danos morais e lucros cessantes, reconheceu o atraso injustificado na entrega de unidade empresarial adquirida pelo Apelado, determinando a rescisão do contrato, a restituição integral das parcelas pagas, a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça concedida às apelantes; (ii) saber se é admissível o chamamento ao processo de terceiros formulado apenas em grau recursal; (iii) saber se a empresa Meio Cheio Empreendimentos Ltda. detém legitimidade passiva para responder pela demanda; e (iv) saber se é devida a condenação por danos morais e lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como o percentual aplicável a estes últimos.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando desacompanhada de elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. O chamamento ao processo deve ser requerido na contestação, sob pena de preclusão, sendo inadmissível sua formulação apenas em sede recursal, conforme os arts. 130 e 131 do CPC.

5. Inexistindo relação jurídica material entre o Apelado e a empresa Meio Cheio Empreendimentos Ltda., que não participou da construção, comercialização ou administração da sala empresarial objeto do contrato, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

6. O atraso injustificado na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, não afastado por alegação de fortuito interno, autorizando a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

7. O atraso prolongado na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

8. Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, devendo a indenização corresponder ao valor locatício de bem assemelhado, fixando-se o percentual de 0,5%.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Meio Cheio Empreendimentos Ltda., com extinção do processo em relação a ela, sem resolução do mérito. Recurso de apelação de LRL Engenharia Ltda. conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o percentual dos lucros cessantes para 0,5% sobre o valor locatício do imóvel.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação Simultâneos nº 0568758-63.2017.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

MEIO CHEIO EMPREENDIMENTOS LTDA. e
LRL ENGENHARIA LTDA.
e, como Apelado,

JOLICIO DAMIÃO AZEVEDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ACOLHER
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR
MEIO CHEIO EMPREENDIMENTOS LTDA.
, e, consequentemente, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
MEIO CHEIO EMPREENDIMENTOS LTDA.,

CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO DE
LRL ENGENHARIA LTDA.
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA